Tribunal: TJDFT
Processo: 0720275-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO PREVISTO NA LEI DISTRITAL No 5.184/2013. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA NA LDO E DE DOTAÇÃO NA LOA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TERCEIRA PARCELA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação dos réus a cumprirem integralmente o disposto na Lei n. 5.184/2013, sob a justificativa de que somente as parcelas referentes aos anos de 2013 e 2014 foram devidamente implementadas, não tendo sido implementada a terceira parcela do reajuste, devida a partir de 1/11/15.
2. O fato relevante. A recorrente suscita ocorrência de sentença extra petita por ausência de alegação da tese de falta de dotação orçamentária em contestação. No mérito, sustenta que o juízo deixou de considerar a diferença entre reajuste escalonado (Lei 5.184/2013) e revisão geral anual (Tema 864/STF), conforme reconhecido no AgRg na ADI 7.391. Enquanto a revisão geral exige autorização orçamentária anual, o reajuste escalonado é direito único e progressivo, cuja execução pode ser suspensa por falta de dotação, mas não invalidada. Assim, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Custas recolhidas. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da suspensão do reajuste pelo Distrito Federal, sob alegação de ausência de previsão orçamentária e necessidade de observância à Lei de Responsabilidade Fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, trata-se de ação proposta pela recorrente contra o Distrito Federal e o IPREV/DF, visando à condenação dos réus ao cumprimento integral da Lei n. 5.184/2013. A autora sustenta que apenas as parcelas referentes aos anos de 2013 e 2014 foram pagas, permanecendo inadimplida a terceira parcela do reajuste, prevista para 01/11/2015.
5. Da sentença extra petita: Não há sentença extra petita quando o juiz fundamenta sua decisão em tese jurídica firmada pelo STF em repercussão geral, ainda que não tenha sido mencionada pelas partes. O magistrado está vinculado ao princípio do iura novit curia, podendo aplicar o direito que entende adequado, independentemente da indicação das partes. Além disso, o art. 927 do CPC impõe a observância obrigatória dos precedentes do STF, inclusive aqueles fixados em repercussão geral, como o Tema 864 (RE 905.357). Nesse contexto, a utilização da tese pelo juízo não amplia nem modifica o pedido formulado, mas apenas define o fundamento jurídico para a solução da controvérsia, o que afasta a alegação de julgamento extra petita.
6. Cumpre observar que o art. 169, § 1o, da CF/88 dispõe que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357/RR, com repercussão geral (Tema 864) assim fixou: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".
7. No caso, a LDO para 2015 (Lei n. 5.389/2014) contém autorização genérica para despesas com pessoal, mas não previsão específica para a terceira parcela do reajuste escalonado, o que inviabiliza sua implementação, como disposto na resposta do ofício ID 78875245 p.9, depende de liberação da Secretaria de Planejamento, Despacho, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Desse modo, ausente comprovação de previsão orçamentária na LOA e na LDO, não há direito ao pagamento da parcela nem aos valores retroativos. Precedentes: Acórdãos 1894365, 2016168 e 1971285.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de sentença extra petita afastada.
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 169, § 1o; CPC, art. 927; Lei n. 5.389/2014
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; TJDFT, Acórdão 1894365, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j: 22/07/2024; Acórdão 2016168, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j: 08/07/2025; Acórdão 1971285, Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j: 26/02/2025.